Tribunal: TJSP
Processo: 2088075-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu os cálculos da contadoria e fixou honorários advocatícios em favor da executada, Municipalidade de Cubatão – Manutenção.
RECONHECIMENTO DE ERRO NOS CÁLCULOS – Mesmo que não haja impugnação do devedor, o Juízo não pode determinar o pagamento de valores não abrangidos pelo título judicial que se executa.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu os cálculos da contadoria e fixou honorários advocatícios em favor da executada, Municipalidade de Cubatão – Manutenção.
RECONHECIMENTO DE ERRO NOS CÁLCULOS – Mesmo que não haja impugnação do devedor, o Juízo não pode determinar o pagamento de valores não abrangidos pelo título judicial que se executa.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – Impossibilidade de se considerarem no cálculo verbas cujo pagamento foi declarado ilegal em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Cálculos da Contadoria que foram homologados – Honorários advocatícios bem fixados – Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.